Tribunal: STF
Processo: ARE 1476633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo: 



    “Apelação Cível — Execução Fiscal Municipal — Indeferimento da petição inicial — Valor da execução inferior ao de alçada, mesmo levando-se em conta a forma de atualização definida pelo STJ — Nova interpretação do art. 34 da LEF — Circunstâncias que recomendam, contudo, o recebimento do apelo como Embargos Infringentes, com aplicação do princípio da fungibilidade — Recurso não conhecido, com observação”. (eDOC 12, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e XXXV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a rejeição dos embargos infringentes interpostos pela recorrente, previstos no artigo 34 da Lei 6.830/80, em razão do indeferimento da petição inicial, com base no Código de Processo Civil, em execução da divida ativa municipal de pequeno valor.



    Afirma-se afronta ao princípio da legalidade, ao argumento de que inexiste norma que autorize ou justifique a não apreciação da execução fiscal. Assevera-se também que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.



    Argumenta-se a inexistência de norma constitucional ou lei que autorize a não apreciação do mérito pelo juízo da execução fiscal, em razão de valor mínimo para ingressar com ações. 



    Alega-se que descabe ao juízo singular extinguir execução fiscal a pretexto de falta de interesse de agir, por conta do valor, supostamente ínfimo. 



    Inicialmente, verifico que o Presidente da Seção de Direito Público, com base no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, com relação à questão referente ao valor de alçada, aplicou o decidido por esta Corte no julgamento do mérito do ARE 637.975 (Tema 408). No tocante aos dispositivos indicados como violados, inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no 1.030, inciso V, do CPC (eDOC 16).



    Nesses termos, passo à análise da questão remanescente.



     É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente aponta afronta ao princípio da legalidade, bem como ausência de prestação jurisdicional, em razão da não apreciação da execução fiscal por parte do juízo a quo.



    Inicialmente, com relação à afronta à ausência de prestação jurisdicional, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à essa matéria e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não de verifica nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante à afronta ao princípio da legalidade, registro que esta Corte entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao referido princípio, quando a verificação da ofensa envolver reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 636 DO STF. CITAÇÃO. DEMORA CAUSADA PELA INSUFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (súmula 636 do STF). IV - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à responsabilidade do Poder Judiciário pela demora na citação seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF. V – Agravo regimental improvido”. (AI 839.621 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 11.9.2013)



    Ademais, o decidido pelo Tribunal a quo está igualmente de acordo com o Tema 1.184 da repercussão geral, em que aprovada a seguinte tese: 



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (RE 1355208 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente